Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-34.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802348-34.2024.8.14.0039

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, COLÉGIO SOTER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0802348-34.2024.8.14.0039

Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. UNIVERSALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES. REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE CLASSE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO PELO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA. RECONHECIMENTO DA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS E REGULAMENTARES. REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para impor à unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Paragominas a obrigação de instalar biblioteca física e contratar profissional bibliotecário.

II. Questões em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a regularização promovida pela instituição de ensino profissionalizante, com o arquivamento do processo de fiscalização pelo órgão de classe correspondente, atende às exigências da legislação de regência e afasta a condenação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB-2), por meio de manifestação oficial, arquivou o processo administrativo de fiscalização contra o SENAI de Paragominas, reconhecendo que foram realizadas as adequações exigidas pelas Resoluções nº 240 de 2021 e nº 270 de 2024 do Conselho Federal de Biblioteconomia.

4. Havendo o órgão técnico fiscalizador, de cuja atuação se originou a demanda do Ministério Público, considerado atendidas as exigências legais e regulamentares para o funcionamento da biblioteca, não cabe a aplicação de sanções à instituição de ensino.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação conhecida e provida para julgar improcedente o pedido da ação civil pública. Tese jurídica: "O arquivamento de processo de fiscalização pelo Conselho Regional de Biblioteconomia, motivado pela adequação da instituição de ensino aos parâmetros legais e regulamentares vigentes, afasta a imposição de obrigações e penalidades judiciais relacionadas à mesma controvérsia técnica".

Teste de julgamento:
Recurso de apelação conhecido e provido por unanimidade de votos.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 12.244 de 2010; Lei nº 14.837 de 2024; Resolução CFB nº 240 de 2021; Resolução CFB nº 270 de 2024.

Jurisprudência citada:
Inexistente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) - Departamento Regional do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do apelante e do
Colégio Soter,
nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do COLÉGIO SOTER e do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, para:

1. RECONHECER a obrigatoriedade da implementação de bibliotecas escolares físicas nas instituições de ensino da rede demandada, em conformidade com os ditames da Lei nº 12.244/2010, com a nova redação conferida pela Lei nº 14.837/2024, cujo prazo máximo para implantação integral é 1º de janeiro de 2034, nos termos do §3º do art. 1º do referido diploma legal;

2. DETERMINAR às partes rés que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elaborem e apresentem nos autos, plano de implementação progressiva das bibliotecas escolares físicas, contemplando cronograma detalhado de execução, metas anuais, previsão orçamentária e a descrição das providências administrativas e estruturais necessárias ao cumprimento do dever legal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

3. DETERMINAR que, uma vez implementadas, as bibliotecas contem, obrigatoriamente, com profissional legalmente habilitado em Biblioteconomia, em observância ao disposto na Lei nº 4.084/1962 e no art. 6º do Decreto nº 56.725/1965, sob as penas da lei.

4. CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, a serem revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13, Lei 7.347/1985). Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Na origem, o órgão ministerial ajuizou a referida ação coletiva com pedido de obrigação de fazer, registrado sob o ID 33594309, alegando que o Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região constatou, durante fiscalizações efetuadas em setembro de 2023, que tanto o Colégio Soter quanto a Unidade SENAI de Paragominas funcionavam sem espaço físico adequado destinado a biblioteca escolar, o que contraria as exigências da Lei nº 12.244/2010. Pleiteou, com base nisso, o acolhimento integral do pedido para condenar os demandados a instalarem biblioteca física em suas respectivas unidades de ensino, bem como a contratarem profissional habilitado em Biblioteconomia para atuar nos estabelecimentos.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito conforme ID 33594325, afastou as preliminares aduzidas e julgou procedente o pedido para reconhecer a obrigação das instituições rés em implementar bibliotecas escolares físicas, na forma da Lei nº 12.244/2010, alterada pela Lei nº 14.837/2024, fixando o termo limite final no dia 1º de janeiro de 2034. Assinalou o prazo de 180 dias para a elaboração e juntada de plano de implementação progressiva contendo cronograma e orçamento detalhados, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 limitados ao montante de R$ 50.000,00, além de determinar a designação de bibliotecário para o acompanhamento técnico profissional.

A referida sentença foi integrada por decisão de ID 33594331, proferida no âmbito de embargos de declaração de iniciativa do SENAI, oportunidade em que o juízo de origem acolheu em parte a manifestação do réu, sem alteração no resultado da lide, para esclarecer que a multa incidiria exclusivamente em decorrência da não apresentação do plano de transição estrutural ao fim do prazo assinalado e para complementar os fundamentos sobre a materialidade e a relevância pedagógica do espaço físico escolar.

Nas razões de sua apelação, encartada sob o ID 33594332, o SENAI reiterou as preliminares de sua tese de defesa, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova de inspeção judicial. No mérito, insistiu na tese de suficiência do seu sistema tecnológico "Meu SENAI", afirmando tratar-se de evolução educacional própria da modalidade profissionalizante. Juntou manifestação de arquivamento de processo fiscalizatório administrativo expedido pelo conselho regional da categoria em novembro de 2025 para demonstrar a regularidade de suas atividades e pleiteou a reforma da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu contrarrazões registradas no ID 33594335, defendendo o desprovimento do recurso. Salientou a inocorrência de cerceamento de defesa, asseverando que a inspeção judicial pretendida pelo réu seria inócua ao deslinde da demanda. No aspecto de mérito, argumentou que o acervo virtual não substitui o espaço escolar físico e sua indispensabilidade comunitária.

Remetidos os autos ao segundo grau de jurisdição, foram colhidos os termos da manifestação da douta Procuradoria de Justiça Cível, sob o ID 33642735. O órgão ministerial oficiou pelo conhecimento do recurso voluntário de apelação e, no mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento, recomendando a manutenção integral da decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
preenche integralmente os pressupostos de admissibilidade. Passo à análise de suas razões.

II. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O recorrente postula o reconhecimento de nulidade processual sob o argumento de que a
ausência de realização da prova de inspeção judicial na sede da unidade escolar teria ensejado cerceamento de defesa
. Afirma que a diligência local seria de vital relevância para assegurar que a magistrada compreendesse a sistemática operacional, tecnológica e pedagógica do modelo virtual por ele utilizado, o que demonstraria a eficiência no cumprimento de seus misteres de ensino e supriria as necessidades de seus alunos de maneira atualizada.

Contudo, a referida alegação não comporta acolhimento. O ordenamento jurídico processual em vigor adota o sistema do livre convencimento motivado, estruturando de maneira nítida que a atividade probatória é destinada ao convencimento do julgador, que assume o papel de destinatário das provas colhidas nos autos. Compete ao magistrado avaliar a real necessidade de realização de diligências ou perícias, cabendo-lhe indeferir as medidas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos descritos expressamente pelo art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso examinado, a controvérsia posta em julgamento reveste-se de caráter eminentemente de direito, girando em torno da exegese e interpretação sistemática das obrigações instituídas pela Lei nº 12.244/2010.

Não há, nos autos, qualquer dúvida ou divergência no plano material e fático acerca da existência da ferramenta tecnológica digital do SENAI ou da implementação da sua "Estante Virtual". O fato material de o apelante disponibilizar e-mails institucionais, acesso a arquivos eletrônicos de leitura e sistemas virtuais de ensino é incontroverso e foi amplamente admitido e sopesado pelo juízo sentenciante durante a sua fundamentação.

Dessa forma, revela-se desnecessária e inócua a vistoria física no estabelecimento de ensino pelo magistrado, haja vista que a inspeção judicial em nada contribuiria para alterar os fundamentos estritamente jurídicos que definem se a
plataforma tecnológica digital pode ou não suprir a exigência legal de um espaço físico obrigatório de biblioteca.
A instrução documental carreada ao feito mostrou-se absolutamente suficiente para delinear a situação jurídica e fática das partes, restando amplamente justificado o julgamento antecipado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada e hodierna do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que cabe ao julgador sopesar a utilidade das provas requeridas, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de atos desnecessários:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está fundamentado, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, com base nos arts. 489 e 370 do Código de Processo Civil, e enfrentando de forma específica a alegada necessidade das provas indeferidas. 2. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. 3. A decisão de indeferimento das provas foi fundamentada na suficiência dos elementos já constantes dos autos, como fluxograma de envase e relatório de inspeção sanitária, além do deferimento de exame técnico no recipiente supostamente contaminado. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou protelatórias. A análise de eventual insuficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. A multa por embargos de declaração foi indevida, pois os aclaratórios foram opostos com o intuito de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do STJ. 6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa aplicada.
(STJ - AREsp n. 2.739.158/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Assim, diante da inutilidade da realização da inspeção pretendida e da farta documentação constante dos autos para a formação da convicção judicial, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

III. MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar se a estrutura de biblioteca digital disponibilizada pelo apelante cumpre a obrigação legal de universalização de bibliotecas, especialmente diante do arquivamento do processo administrativo de fiscalização pelo conselho de classe competente.

O Ministério Público ajuizou a presente ação coletiva com base em fiscalização iniciada pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 2ª Região (CRB-2). Contudo, foi informado nos autos que o órgão de classe competente emitiu o Ofício CRB-2 nº 240/2025, pelo qual informou o arquivamento definitivo do Processo nº 007.2024 (SEI 200204.000086/2024-59), relacionado à unidade do SENAI em Paragominas.

No referido documento, a autarquia federal fiscalizadora atestou que foram promovidas as adequações necessárias aos parâmetros da legislação vigente, destacando a observância às Resoluções nº 240 de 2021 (dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas digitais) e nº 270 de 2024 (dispõe sobre o processo fiscalizatório dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB) a pessoas físicas e jurídicas, penalidades aplicáveis e demais providências) do Conselho Federal de Biblioteconomia.

Como o próprio órgão técnico fiscalizador, cuja ação originou a instauração do procedimento pelo Ministério Público, considerou satisfeitas as condições legais e regulamentares para o funcionamento da biblioteca, não se justifica penalizar a instituição de ensino ou impor obrigações adicionais de fazer.

A adequação técnica da unidade, formalmente reconhecida pela entidade responsável pela disciplina da atividade profissional, afasta o fundamento para a condenação e torna desnecessária a intervenção judicial no modelo pedagógico adotado.

Constatada a regularização da atividade frente aos parâmetros vigentes, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, restando prejudicada a análise das astreintes e do cronograma de implementação, com relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso e da improcedência da demanda, fica o Ministério Público isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347 de 1985.onsiderando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2026